Tribunal: TJDFT
Processo: 0725785-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. COISA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTENTE. TRANSFERÊNCIA VEÍCULO. PERDA TOTAL. BAIXA NO DETRAN. DEVER DA SEGURADORA. INDENIZAÇÃO INTEGRAL. SUB-ROGAÇÃO. PAGAMENTO DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. A PARTIR DA TRANSFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMETE PROVIDO.
1. Nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, a coisa julgada material recai apenas sobre o dispositivo da sentença, isto é, sobre a parte decisória que resolve, de modo definitivo, a lide entre as partes, e não sobre os fundamentos que serviram de base para a conclusão adotada.
2. Com a indenização integral do sinistro, a propriedade do veículo segurado passa para a seguradora, de modo que se torna titular do bem, se sub-rogando nos direitos correspondentes, nos termos do art. 786 do Código Civil.
3. Devidamente paga a indenização integral pelo sinistro do veículo segurado, é dever da seguradora realizar os tramites administrativos para a transferência de titularidade do veículo para seu nome. No caso de impossibilidade de transferência da propriedade, é de sua responsabilidade os procedimentos necessários para proceder a baixa do registro do automóvel perante o DETRAN.
4. A obrigação da seguradora de arcar com tributos e encargos incidentes sobre o automóvel não pode retroagir a período anterior à formalização da transferência, salvo se comprovada a efetiva entrega do veículo à seguradora por ocasião do sinistro, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.